Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702045-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, VALDIR DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AGROPETRO BRASIL – AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES S/A e outro contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, Dr. Fabio Martins de Lima, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS e outro, determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse expedido e, tendo em vista a divergência quanto à extensão da área a ser reintegrada em favor dos exequentes, nomeou perito do juízo. Em suas razões recursais (ID 63159278), os exequentes afirmam, em síntese, que “não há sequer margem a ‘divergência quanto à extensão da área a ser reintegrada em favor dos exequentes’, se o próprio Laudo da DELEGACIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE/DEMA situa e localiza a CHÁCARA 38-B/38-C, que agora é a autodenominada CHÁCARA 1a, inclusive, no Laudo Pericial unilateral dos Agravados. Não havendo margem, também, agora a nomeação de Perito para localizar o óbvio, o ululante, se ao tempo da prolação de sentença não havia nenhuma dúvida da localização da área e posse a se reintegrada a Agravante”. Defendendo a presença dos requisitos legais, buscam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a imediata reintegração da posse do imóvel, com a devolução do mandado ao Oficial de Justiça para que, com o apoio da Polícia Militar, promova as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de reintegração. Preparo regular (IDs 63159295 e 63159297). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, contudo, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada pelos exequentes agravantes, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Recolha-se o mandado de ID 204623931. Tendo em conta a divergência quanto à extensão da área a ser reintegrada em favor dos exequentes, nomeio Perito do Juízo, Ricardo Paiva dos Reis. Às partes, para que, em 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos (CPC, artigo 465, § 1o). Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 5 (cinco) dias. Intimem-se.” Com efeito, já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça no sentido de que “se o cumprimento do decisum está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse, cabe ao Magistrado, no exercício da presidência e consequente condução do processo, analisar a pertinência da realização perícia complementar apta a dar efetividade à decisão, conforme art. 480 do CPC.” (Acórdão 1408088, 07383077820218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO POSSE. PERÍCIA. NECESSÁRIA. DELIMITAÇÃO ÁREA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a parte objetiva ser reintegrada em área ambientalmente protegida, insuscetível de parcelamento do solo ou de regularização, que foi ocupada ilegalmente, sendo forçoso constatar a extrema dificuldade na identificação e delimitação correta do imóvel objeto do litígio. 2. Dar cumprimento a mandado de reintegração de posse sem a exata delimitação da localização e dimensão do lote irregular daria azo, em verdade, a novas possibilidades de alegação de reintegração em endereço errado e novas discussões sobre a posse de terrenos irregulares, levando à eternização do conflito fundiário. 3. Correta, portanto, a decisão do Juízo de origem de determinar a realização de perícia para elaboração de laudo topográfico visando identificar e delimitar exatamente o imóvel objeto da decisão ora sob execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1857116, 07077110920248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, argumentam os executados agravados que “ainda paira confusão acerca da real área a ser reintegrada, no qual a parte exequente insiste em ser a área de posse dos executados”, uma vez que “a reintegração deve observar a área referente às chácaras de no 38B/38C e não a área correspondente a chácara de no 01-A de posse dos executados, já que as glebas 38B/38C são uma pequena fração contígua à 01-A, conforme registrado no documento de id. 146811887 (Laudo Pericial Agrimensor)”. - ID 205251188 dos autos de origem. Ante a divergência quanto a área a ser reintegrada, revela-se adequada a nomeação de perito visando a delimitação exata do imóvel objeto da sentença exequenda. Não vislumbro, por conseguinte, a presença da probabilidade do direito, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório, não se constata a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator